Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Em se tratando de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 7o, parágrafo único e artigo 25, parágrafo primeiro da Lei número 8.078/1990, não há se falar em Ilegitimidade Passiva.
2. Nos termos do artigo 315 do Código de Processo Civil, o Juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal, se o conhecimento do mérito depender da existência de fato delituoso, o que não se afere na hipótese.
3. Na ocorrência de fato do serviço decorrente de fraude efetuada em contrato de financiamento praticada por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. Caracterizada a ocorrência de fato do serviço, a Lei excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova, imputando ao prestador do serviço a responsabilidade pela comprovação da inexistência de vício. Inversão Ope Legis.
5. Diante da importância dos serviços prestados, incumbe às apelantes a devida fiscalização para a contenção e prevenção de fraude, evitando-se, assim, que estelionatários firmem contratos com documentos falsos.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.